Tribunal: STF
Processo: ARE 1416942
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADI N. 4.425 E ADI N. 4.357. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desapropriação - Execução contra a Fazenda Pública - Correção monetária - Alegação de insuficiência do depósito, que foi atualizado de acordo com a TR até 25/03/2015 e, após, pelo IPCA-E, nos termos da “Tabela Modulada Lei n. 11.960/09” Precatório expedido em 1997 - Modulação de efeitos (questão de ordem) nas ADIs 4.357 e 4.425 que expressamente convalidou a correção monetária com base na Taxa Referencial para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015 - Sistemática aplicável aos precatórios - Depósito realizado em 2016 - Atualização do débito regularmente realizada pelo DEPRE, qual seja, TR da data base até 25/03/2015, e, após referida data, IPCA-E até a data do depósito complementar, com aplicação da Tabela Modulada Decisão mantida. Recurso desprovido” (e-doc. 8).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21). 



    4. O agravante sustenta que “os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, de Repercussão Geral, Tema 810, declararam a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, com efeito retroativo, com determinação de utilização do IPCA-E como índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do valor da indenização, desde julho de 2009 em diante” (fl. 7, e-doc. 23). 



    Assevera que “a questão relativa à utilização da TR até 25 de março de 2.015 e a partir dai o IPCA-E já foi decidida na Questão de Ordem da ADI 4357 com eficácia prospectiva, de Relatoria do Ministro Luiz Fux” (fl. 7, e-doc. 23). 



    Pede seja “dado provimento ao presente Agravo, bem como ao Recurso extraordinário para determinar a utilização do IPCA-E, como índice correção monetária na atualização do valor da indenização, nos termos decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 70.947/SE, de Repercussão Geral, Tema 810, com efeitos retroativo vinculante” (fl. 26, e-doc. 23). 



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República e o Tema 810 da repercussão geral.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão copiada a fls. 118/125, complementada a fls. 135/136 que, nos autos de ação desapropriatória em fase de execução, afastou o pleito do exequente, ora agravante, para aplicação, nos cálculos de liquidação, dos índices de correção monetária pelo IPCA-E, eis que o DEPRE os considerou somente a partir do mês de março de 2015, de acordo com a “Tabela Modulada Lei Federal nº 11.960/09”.



    (...) apesar da declaração de inconstitucionalidade, a modulação temporal dos efeitos da ADI 4.425, em sede de questão de ordem, expressamente convalidou o critério de correção monetária para os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de correção monetária. (...).



    Não se ignora que, no julgamento final dos Embargos de Declaração no RE n. 870.947-SE (Tema n. 810-STF), ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de julho de 2009 em diante.



    Ocorre que, em se tratando especificamente de precatório expedido ou pago até 25/03/2015, prevalece a modulação dos efeitos determinada por ocasião da ADI 4.425-QO, não havendo que se falar na aplicação dos critérios consolidados nos Temas n. 810-STF e 905- STJ, que se referem a situações distintas, tais como condenações impostas à Fazenda Pública para as quais ainda não foram expedidos precatórios, ou cujos precatórios foram expedidos ou pagos posteriormente a 25/03/2015. 



    No caso em exame, o precatório foi expedido em 1997, dentro, portanto, do período de convalidação fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal (até 25/03/2015). 



    Como o pagamento se efetivou apenas em 29 de dezembro de 2016, é de rigor a incidência da TR sobre o depósito até 25/03/2015 e, após referida data, do IPCA-E (Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo), razão pela qual o DEPRE corretamente utilizou a regra de transição inserta na “Tabela Lei Federal nº 11.960/09 Modulada”, que incorpora o IPCA-E a partir de 25 de março de 2015 (extrato de depósito de fls. 448/512).



    Desta feita, é de rigor a manutenção da decisão agravada, não havendo que se falar na aplicação integral do IPCA-E, tal como postulado” (fl. 2-5, e-doc. 8).



    Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios e correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.202-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    6. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou tese mais ampla, no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (DJe 20.11.2017). 



    Em 3.10.2019, este Supremo Tribunal rejeitou embargos de declaração, nos quais se pedia a modulação dos efeitos dessa decisão em repercussão geral, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão. 



    O julgado do Tribunal de origem harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, ao afirmar que, “em se tratando especificamente de precatório expedido ou pago até 25/03/2015, prevalece a modulação dos efeitos determinada por ocasião da ADI 4.425-QO” (fl. 4, e-doc. 8).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora